Tribunal: TJMT
Processo: 1031624-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031624-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA - CPF: 079.470.031-49 (EMBARGANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA - CPF: 079.470.031-49 (EMBARGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR ADENIDES RODRIGUES DE MORAES ROSA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso e, de outro, por Adenildes Rodrigues de Moraes Rosa, contra acórdão que julgou procedente ação rescisória fundada em violação à coisa julgada material. O Estado alega omissões e contradições na análise das teses de defesa; a parte autora aponta contradição quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios, apesar do acolhimento do pedido rescisório com conteúdo econômico definido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao rejeitar os argumentos do Estado de Mato Grosso sobre a inexistência de violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de procedência da ação rescisória com valor da causa líquido e definido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes à controvérsia, especialmente quanto à violação à coisa julgada, ao reconhecer que a prescrição do fundo de direito havia sido afastada por decisão transitada em julgado, não podendo ser posteriormente reconhecida na fase de cumprimento.

5.

A aplicação automática de tese firmada pelo STF (Tema 5 da Repercussão Geral), sem observância da coisa julgada anterior, configura ofensa à autoridade do julgado, conforme jurisprudência consolidada do STF.

6.

A alegação de uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal é infundada, uma vez que esta possui natureza autônoma e é o meio próprio para desconstituição de decisões com trânsito em julgado nas hipóteses legais previstas no art. 966 do CPC.

7.

Em relação aos embargos opostos pela parte autora, verificou-se contradição no acórdão ao deixar de fixar honorários advocatícios, apesar da procedência da ação rescisória com valor líquido da causa.

8.

A jurisprudência do TJMT admite a fixação de honorários em ações rescisórias julgadas procedentes, mesmo na hipótese de Fazenda Pública como parte vencida, quando presentes elementos objetivos para fixação da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos do Estado de Mato Grosso desprovidos. Embargos de Adenildes Rodrigues de Moraes Rosa providos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que afasta expressamente a prescrição do fundo de direito em sentença transitada em julgado não pode ser posteriormente modificada em fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.

2.

A ação rescisória é instrumento processual autônomo e adequado para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, quando demonstrada ofensa à coisa julgada.

3.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em ação rescisória julgada procedente, com valor da causa líquido e definido, ainda que proposta contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º e 4º, I, 502, 505, 509, § 4º, 966, IV e 974, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AR n° 1005736-92.2024.811.0000, Rel. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJ 17/07/2024; TJMT, AR n° 1001229-58.2024.811.0000, Rel. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJ 17/07/2024; TJMT, AR n° 1011273-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, DJ 12/12/2024; TJMT, AR n° 1011570-46.2024.811.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, DJ 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, ESTADO DE MATO GROSSO e ADENILDES RODRIGUES DE MORAES ROSA,
em face do acórdão que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, para rescindir sentença proferida na fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança c/c Declaratória de Correção de Vencimentos pela conversão da URV, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da liquidação.

Sustenta o Estado de Mato Grosso a existência de omissões e erro material no acórdão, ao argumento de que a ação rescisória teria sido utilizada como sucedâneo recursal, uma vez que a parte autora não interpôs recurso contra a sentença rescindenda à época de sua prolação.

Afirma, ainda, que não haveria violação à coisa julgada, pois a sentença rescindida teria apenas aplicado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da Repercussão Geral, que reconhece a limitação temporal do pagamento de diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV diante da reestruturação da carreira.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as alegadas omissões, com efeitos modificativos.

A segunda embargante sustenta a existência de contradição na decisão, ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, sob fundamento do artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A embargante argumenta que a ação rescisória possui natureza autônoma, que o pedido foi certo e determinado, que o valor da causa é líquido e expressamente fixado, e que a procedência do pedido impõe a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso I, do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a contradição apontada, com a fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas apenas pela autora.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Inicialmente, examinam-se os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão enfrentou de maneira expressa e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A tese central da ação rescisória, consistente na violação à coisa julgada material, foi analisada de forma detida, com fundamentação clara no sentido de que a prescrição do fundo de direito havia sido expressamente afastada na fase de conhecimento, tanto em sentença quanto em acórdão confirmatório, ambos transitados em julgado.

O reconhecimento posterior da prescrição, de ofício, na fase de cumprimento de sentença, ainda que sob o fundamento de adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da Repercussão Geral, extrapolou os limites objetivos da liquidação e afrontou a autoridade da coisa julgada, em violação aos artigos 502, 505 e 509, § 4º, do Código de Processo Civil.

A alegação de que a ação rescisória teria sido utilizada como sucedâneo recursal não se sustenta.

A ação rescisória possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, prevista expressamente no ordenamento jurídico, sendo o meio adequado para desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado quando configuradas as hipóteses legais.

O fundamento adotado no caso concreto, consistente em ofensa à coisa julgada, enquadra-se de forma precisa no artigo 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, não havendo qualquer exigência legal de prévia interposição de recurso ordinário para o manejo da demanda rescisória.

O acórdão também enfrentou, de forma explícita, a alegação de ausência de violação à coisa julgada, consignando que a aplicação automática de tese firmada em repercussão geral não possui o condão de desconstituir decisões acobertadas pelo trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a tese sustentada pelo embargante.

Assim, inexistem omissões, contradições ou erros materiais a serem sanados. O que se observa é a nítida intenção do Estado de Mato Grosso de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via eleita.

Diante desse contexto, os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso devem ser desprovidos.

Passa-se, na sequência, ao exame dos embargos de declaração opostos por Adenildes Rodrigues de Moraes Rosa.

No ponto, assiste razão à embargante.

O acórdão embargado julgou procedente a ação rescisória, reconhecendo a violação à coisa julgada e determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da liquidação de sentença, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, sob fundamento do artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a ação rescisória possui natureza autônoma e encerra, no caso concreto, julgamento de mérito com procedência do pedido formulado.

O valor da causa foi expressamente atribuído e encontra-se líquido, circunstância que afasta a aplicação do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que trata de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública.

A previsão contida no artigo 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil não afasta, de forma absoluta, a condenação em honorários advocatícios, especialmente quando a ação rescisória é julgada procedente e apresenta conteúdo econômico definido.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido, em situações idênticas, a necessidade de fixação da verba honorária, observados os parâmetros previstos no artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso I, do Código de Processo Civil (TJMT, Ação Rescisória nº 1005736- 92.2024.811.0000, Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DJ 17/07/2024; TJMT, Ação Rescisória nº 1001229-58.2024.811.0000, Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DJ 17/07/2024; TJMT, Ação Rescisória nº 1011273-39.2024.8.11.0000, Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DJ 12/12/2024; TJMT, Ação Rescisória nº 1011570-46.2024.811.0000, Turma das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DJ 04/09/2024).

Dessa forma, a ausência de fixação dos honorários caracteriza contradição no acórdão, que deve ser sanada.

Considerando o valor atribuído à causa, a natureza da demanda, o grau de complexidade da matéria e o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, entendo adequado fixar os honorários advocatícios em percentual moderado, em consonância com os critérios legais.

Assim, REJEITO os embargos de declaração do Estado de Mato Grosso, e ACOLHO os embargos de declaração opostos por Adenildes Rodrigues de Moraes Rosa, para suprir a contradição apontada e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026